Tribunal: CARF
Processo: 10920.000660/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000660/2004-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA MADALENA ESPINDOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
150, § 4°, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o
sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais
situações.
No presente caso, restou comprovado que houve recolhimento de saldo do
imposto apurado, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do art.
150, § 4° do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de
ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da
penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em meras
suposições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e dar provimento ao recurso voluntário para declarar a decadência dos fatos geradores
referente ao ano-calendário 1998.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000660/2004-02
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA MADALENA ESPINDOLA, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Florianopolis/SC, Acórdão no 07-14.837/2008, às e-fls. 215/229, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 1999, conforme peça inaugural do feito, às fls. 131/133, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 12/04/2004, nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no
Relatório de Atividade Fiscal anexo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 233/246, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade do lançamento por irregularidades na
intimação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

Ainda de forma preliminar, alega decadência do lançamento, em virtude da
ocorrência de lapso temporal superior a cinco anos, a contar do fato gerador até a data de sua
constituição, nos termos do § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN, por ser o
IRPF uma modalidade de lançamento por homologação.
Quanto ao mérito, aduz ser improcedente o crédito tributário apurada haja vista
não haver sido procedida a quebra do sigilo bancário da Recorrente sem autorização judicial, o
que afronta o art. 5, XXXVI da CF, a Lei Complementar N° 105, de 10 de janeiro de 2001, a Lei
10.174/01, o Decreto n° 3.724/2001 e as demais legislações vigentes.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 12 de agosto de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
251/253, in verbis:
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno do
reconhecimento da decadência.
Conforme se tem notícias através da declaração de ajuste do exercício 1999, ano base
1998, às e-fls. 99/102, foi apurado saldo de imposto a pagar no montante de R$
44.308,00 inclusive corroborado pelo demonstrativo dos valores apurados e cálculo do
imposto elaborado pela autoridade lançadora (e-fl. 142).
Nestes termos, não podemos deixar de lado a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte com o intuito de afastar aludida pretensão fiscal. Entrementes, imperioso
que a autoridade preparadora responda as seguintes indagações:
1. O saldo de imposto a pagar apurado na declaração de ajuste foi efetivamente pago? E
2. Caso positivo a resposta do item anterior, quando foi pago? Junte aos autos os
documentos/informações pertinentes.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora anexou aos autos
documentação de e-fls. 255/260.
Regulamente intimada da informação fiscal, a contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

NULIDADE – INTIMAÇÃO POR EDITAL

A recorrente inova a lide ao afirmar ser nula a intimação via edital. Por se tratar de
matéria de ordem pública, entendo que não se opera a preclusão.
O Decreto n° 70.235/1972 (com redação vigente à época), que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, determina que a intimação do contribuinte somente poderá ser
feita por edital na hipótese em que resultar improfícuo um dos meios previsto nos incisos I e II
do artigo 23, in verbis:
Art. 23.Far-se-á a intimação:
I - Pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
II - Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
No caso ora em análise, compulsando os autos verifica-se que tanto a intimação
pessoal quanto a via postal da contribuinte restou infrutífera. Dessa forma, não há o que se falar
em nulidade da intimação, uma vez que ficou demonstrado nos autos que a intimação da
contribuinte se deu por edital em razão da impossibilidade de citá-la pessoalmente ou por via
postal, senão vejamos o relato da autoridade lançadora:
Inicialmente tentou-se cientificar a contribuinte pessoalmente, por três vezes, sendo que
na terceira vez com data e hora marcada com sua secretária, sendo que na data e dia
marcados a contribuinte mandou em seu lugar uma funcionária sua, sendo-lhe solicitado
procuração, a mesma falou que não a tinha e, assim sendo, foi-lhe informado que nada
se poderia falar a ela uma vez que a mesma não detinha procuração. Após tentou-se dar
ciência com entrega do Temo de Inicio de Ação Fiscal e respectivo Mandado de
Procedimento Fiscal, MPF, através do correio com aviso de recebimento, AR, sendo
que o mesmo voltou destacado do envelope e grampeado ao mesmo com indicação de
ter tentado proceder à entrega por três vezes e do mesmo não ter sido procurado junto ao
correio, fls. 09 a 11.
Ademais, em 20/02/2004 compareceu a Delegacia o Sr. João Ronaldo Dutra
Leites munido de procuração, fls. 93, para proceder à retirada de uma via dos Termos
relacionados no Termo de Entrega de Documentos e Intimação n° 01/04, fls. 94 e 95, sendo-lhe
dado, verbalmente, prazo até 22/03/2004 para apresentar os elementos solicitados nos diversos
Termos entregues para ele, bem como qualquer outra prova em favor da contribuinte. Em outras
palavras, a contribuinte tomou ciência pessoal (através do seu procurador) de todos os termos e
andamentos do processo, inclusive sendo-lhe concedido prazo para apresentação de resposta e
documentação pertinente aos termos de intimações, o que, s.m.j., rechaça qualquer alegação de
nulidade na intimação.
Neste diapasão, não há vício no procedimento de citação feita na forma editalícia.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

A recorrente pugna pela decretação da decadência dos fatos geradores referentes
ao ano-calendário de 1998, de acordo com o paragrafo 4° do art. 150 do CTN.
Pois bem.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos
rendimentos é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo
da apuração anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é cediço
que o fato gerador do imposto de renda pessoa física, sobretudo tratando-se de omissão de
rendimentos, é complexivo, findando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
submetendo-se, assim, a posterior ajuste anual, por meio da DIRPF.
Esta é, inclusive, uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da
Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Ultrapassada e firmada a questão do fato gerador complexivo do imposto de renda
pessoa física, a querela não se esgotou, passando a se fixar no dispositivo legal a ser aplicado no
prazo decadencial, artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do CTN, dependendo ou não de
antecipação de pagamento.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Ao fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex
Tributário, em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o
pagamento, ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando o Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas IRPF sujeito ao
lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a
natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento,
entendimento compartilhado por este conselheiro.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que o Imposto
de Renda Pessoa Física deve observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento no Imposto de Renda Pessoa Física, sobretudo em face das diversas
modalidades e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, porém, despiciendas maiores elucidações a propósito da matéria, uma vez
que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento
relativamente ao ano-calendário 1998. Isso porque, a julgar pela declaração de ajuste do
exercício 1999, ano base 1998, às e-fls. 99/102, foi apurado saldo de imposto a pagar no
montante de R$ 44.308,00, inclusive corroborado pelo demonstrativo dos valores apurados
e cálculo do imposto elaborado pela autoridade lançadora (e-fl. 142), ou seja, evidente que
o saldo apurado foi efetivamente pago pela contribuinte, sendo modalidade de antecipação
de pagamento, fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ
acima ementada, a qual estamos obrigados a observar.
Para não restar dúvidas acerca do pagamento do imposto apurado, os autos
foram baixados em diligência para que a autoridade juntasse os comprovantes de
pagamento do respectivo tributo, o que foi feito às e-fls. 255/260. Comprovando assim, o
pagamento das quotas nas respectivas datas do imposto apurado.
Isto porque, independentemente do regime de tributação, seja ela ganho de capital,
carnê-leão, irrf, ajuste, tudo diz respeito ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ou seja,
independentemente da modalidade, trata-se de pagamento referente ao IRPF, devendo ser
considerada como antecipação de pagamento para efeitos da contagem do prazo decadencial.
No caso concreto, ainda há um ponto a ser debatido a fixar o dispositivo legal a
ser aplicado no prazo decadencial, qual seja: a aplicação da multa qualificada com a
consequência existência do intuito doloso.
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o,
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação),
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o
delito efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Destarte, ao meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento do tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Na hipótese dos autos, inobstante o esforço da autoridade lançadora, não
conseguimos vislumbrar a existência de dolo e/ou fraude. Pelo menos na forma proposta pelo
fiscal autuante.
Não obstante a autoridade lançadora narrar nos autos alguns indícios da existência
de suposta fraude com base em informações e documentos colhidos no decorrer da ação fiscal,
não contempla com especificidade esse dolo.
Em verdade, no Relatório Fiscal, a autoridade autuante simplesmente aduz haver
fraude justamente pela ocorrência de movimentação financeira incompatível com os valores
declarados, em outras palavras, a motivação da qualificação foi justamente a ocorrência do fato
gerador, enquadrando-se dos termos da Súmula encimada.
Mais a mais, escora sua pretensão em presunção, a qual, igualmente, no máximo,
se prestaria a comprovação indiciária, mas nunca efetiva da qualificadora.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante fora por demais superficial. Devemos
considerar que a fiscalização não logrou comprovar ter o recorrente agido com dolo, através de
atos ilícitos (tributários).
Ademais, esta Colenda Turma, nos autos do Processo n° 10920.003502/2004-04,
relativo a exercícios posteriores mas com os mesmo fatos e, especialmente, mesma motivação
para imputação do DOLO, entendeu, por unanimidade de votos, excluir a qualificação da multa
de ofício pelos mesmos fundamentos acima expostos, conforme depreende-se do Acórdão n°
2401-009.711.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

Sendo assim, se o fato gerador se consumou no último instante do dia 31 de
dezembro de 1998, existindo pagamento e não configurado o dolo, o lançamento,
relativamente a este ano-calendário, de onde se vê que o dies a quo do prazo decadencial foi
o primeiro dia do ano de 1999 e o dies ad quem, o último dia do ano de 2003.
Portanto, de acordo com o § 4° do artigo 150 do CTN, resta fulminado os fatos
geradores referente ao ano-calendário de 1998.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e DAR-LHE PROVIMENTO para
decretar a decadência dos fatos geradores referente ao ano-calendário 1998, pelas razões de fato
e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 276
DF CARF MF
Original